Tribunal: TJES
Processo: 5005120-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005120-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MOISES DE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5005120-37.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MOISES DE ANDRADE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
CONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/2019.
EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A subsunção da situação jurídica dos condenados
reincidentes
genéricos em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, ao mesmo tratamento dispensado aos condenados
primários
em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, trata-se de interpretação mais favorável ao reeducando. Isso porque as disposições anteriores da Lei de Execução Penal possuíam previsão de que o apenado deveria cumprir 3/5 da pena, ou seja, 60% (sessenta por cento), para progressão de regime, em casos de apenado condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte e reincidente.

3. Recurso conhecido, e no mérito, provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5005120-37.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MOISES DE ANDRADE SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do Acórdão (Id. 6104452), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto por Moisés de Andrade Santos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Relembro aos Eminentes Pares que se trata de Agravo em Execução Penal interposto por Moisés de Andrade Santos, em face da r. Decisão (Id. 4990281), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0017332-60.2014.8.08.0011, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a reincidência genérica do apenado.

Nas razões recursais (Id. 6146106), a d. Procuradoria sustenta que há contradição no acórdão embargado, pois, apesar de ser examinada a reincidência em crime hediondo
com resultado morte
do embargado, fora considerado, para fins de progressão de regime, o percentual equivalente a crimes praticados sem resultado morte.

Após análise dos argumentos apresentados pela D. Procuradoria de Justiça, observa-se que houve o apontamento de percentual para a progressão de regime do reeducando não compatível com sua situação penal, incidindo o acórdão embargado em contradição.

Tratando-se de reeducando reincidente genérico e condenado por crime hediondo com resultado morte, os Tribunais Superiores entendem ser aplicável o percentual de 50% para a progressão de regime, sendo tal interpretação extraída do art. 112, inciso VI, “a”, da Lei nº 7.210/84, alterada pela atualização da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), senão vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for
primário
, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

Embora a lei não tenha regulado expressamente a situação jurídica do apenado
reincidente
genérico, condenado pela prática do crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, entende-se que a lacuna legislativa deve ser resolvida pela interpretação mais favorável ao condenado.

Adite-se que a subsunção da situação jurídica dos condenados
reincidentes
genéricos em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, ao mesmo tratamento dispensado aos condenados
primários
em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, trata-se de interpretação mais favorável ao reeducando. Isso porque as disposições anteriores da Lei de Execução Penal possuíam previsão de que o apenado deveria cumprir 3/5 da pena, ou seja, 60% (sessenta por cento), para progressão de regime, em casos de apenado condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte e reincidente.

Deste modo, tratando-se o embargado de condenado
reincidente
genérico em crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, revela-se escorreita a adoção pelo Juízo
a quo
da fração de progressão de regime no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos,
no sentido de
manter
o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime prisional,
conforme fixado pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento aos embargos de declaração.